Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733057-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CANDIDA CALDAS BORGES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 17:12:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora